Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714021-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: TIAGO BARUCI IGNACIO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA em face de decisão proferida por este Juízo (ID 11428560) que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra sentença, diante de manifesta inadmissibilidade da via recursal. Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno deste e. TJDFT, o presente recurso não se amolda às hipóteses cabíveis à sustentação oral quando do seu julgamento, o que desde já INDEFIRO. Em contrapartida, o mesmo Regimento Interno em seu artigo 123, §único, prevê a possibilidade de exclusão do processo da pauta de julgamentos virtuais, que neste caso está marcada para ocorrer no período de 12/ABR a 22/ABR, nos casos em que manifesta a discordância por qualquer das partes quanto à essa modalidade de julgamento. Sendo assim, à vista dos princípios da celeridade e economia processuais, bem como da impossibilidade de sustentação oral como pretendido pela procuradora da parte Agravada, intime-a para manifestar-se se ainda permanece o seu interesse na retirada de pauta virtual com a posterior marcação em nova pauta presencial. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de março de 2020 14:28:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador